Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727905-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.085 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte consumidora/autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília S.A., julgou, nos termos do art. 487, I, c/c o art. 332, III, ambos do CPC, liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial consistente em limitar os descontos realizados pelo apelado em conta-corrente ao “percentual legal de 30%”. 2. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, é no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). 3. Por força do precedente qualificado do c. STJ, não se revela cabível a imposição do limite de 30% (trinta por cento) aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, fruto de livre ajuste entre as partes contratantes. Assim, se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta, não há falar em limitação dos valores descontados. Registra-se que o autor/apelante deixou claro, em cumprimento de determinação de emenda à petição inicial, que não pretendia repactuar as dívidas, mas simplesmente limitar os descontos. 4. Salienta-se ainda que o autor/apelado pretende a redução contra apenas uma instituição bancária credora, sendo que há a contratação de outros empréstimos com pessoa jurídica diversa. E não foi declinada justificativa hábil para impor eventual restrição somente à sociedade empresária constante do polo passivo, conjuntura apta a obstar a pretendida revisão dos descontos, sob o argumento de observância ao mínimo existencial. 5. O Decreto n. 11.150/2022 determina expressamente, em seu art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, para fins de aferição de renda inferior ao mínimo existencial, a exclusão dos descontos decorrentes de empréstimos consignados regidos por lei específica, ou seja, tais valores descontados devem ser considerados como parte integrante da renda aferida. Por conseguinte, conforme documentos apresentados nos autos, conclui-se que o autor/apelante não está com seu mínimo existencial comprometido, não havendo, deste modo, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV, e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 113, 187, 317, 421, 422 e 478, todos do Código Civil, e 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, sustentando que os descontos realizados acima de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor seriam incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que o decisum vergastado não teria levado em consideração os direitos do consumidor, o alcance do contrato avençado e a abusividade da cláusula que permite desconto superior a 30% (trinta por cento) do rendimento, além de não observar a impenhorabilidade salarial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT, do TJSP, do TJRJ, do TJBA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024